Tribunal: TJES
Processo: 5010408-50.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010408-50.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROMILDO FIRMINO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
N.º: 5010408-50.2026.8.08.0035

RECORRENTE
:
ROMILDO FIRMINO DE JESUS

RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO INDIRETO CORROBORADO EM JUÍZO. HEARSAY TESTIMONY. PRISÃO PREVENTIVA. FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Romildo Firmino de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a decisão estaria fundada em depoimentos frágeis e indiretos, subsidiariamente requer a desclassificação da conduta e a revogação da prisão preventiva em razão de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia encontra amparo em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentos cautelares e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade do crime resta comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta que a vítima faleceu em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax.

Os depoimentos prestados em juízo demonstram que o recorrente discutiu intensamente com a vítima momentos antes dos disparos e que, imediatamente após o crime, populares indicaram Romildo como autor da execução.

O testemunho indireto colhido na fase inquisitorial possui aptidão probatória quando corroborado por elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A confissão judicial do acusado, que admitiu ter efetuado os disparos após discussão com a vítima e reconheceu possuir a arma de fogo utilizada no crime, reforça os indícios de autoria e confirma a linha investigativa.

A existência de controvérsias quanto à suficiência ou credibilidade da prova deve ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciar os fatos e valorar a prova em crimes dolosos contra a vida.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga prolongada do recorrente, que permaneceu foragido entre os anos de 2014 e 2024.

A evasão do distrito da culpa por longo período evidencia intenção de se furtar à persecução penal e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A existência de outra ação penal por homicídio qualificado em trâmite contra o recorrente reforça a periculosidade concreta do agente e evidencia risco de reiteração delitiva, demonstrando a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
N.º: 5010408-50.2026.8.08.0035

RECORRENTE
:
ROMILDO FIRMINO DE JESUS

RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROMILDO FIRMINO DE JESUS
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri.

A defesa técnica, em suas razões recursais, pugna precipuamente pela despronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e sustentando que o decreto estaria embasado em depoimentos contraditórios, frágeis e em relatos de "ouvi dizer" (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, clama pela desclassificação da conduta e pela revogação da prisão preventiva com base no preenchimento de condições pessoais favoráveis.

O Órgão do Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em segunda instância, a douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer no mesmo sentido, pugnando pela manutenção integral da pronúncia.

O presente recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A análise do inconformismo estrutura-se em duas etapas: (I) a viabilidade da decisão de pronúncia face ao acervo fático-probatório e (II) a legalidade e necessidade da manutenção da custódia cautelar.

É o relatório.

Passo a decidir.

A tese defensiva que gravita em torno da despronúncia por fragilidade probatória e insuficiência de indícios de autoria judicializados não merece prosperar.

É cediço que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual não se exige o juízo de certeza indispensável para uma condenação penal. Conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que o julgador se convença acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso em tela, a
materialidade
do crime contra a vida restou cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 32), que atestou múltiplos ferimentos por projéteis de arma de fogo na cabeça e no peito como a causa eficiente da morte da vítima Odilair Nogueira Rosa.

No que tange aos
indícios de autoria
, a detida análise do arcabouço probatório revela a presença de elementos robustos e convergentes que vinculam diretamente o recorrente à infração penal, superando o standard mínimo exigido nesta fase.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa ao classificar a base testemunhal como mero relato indireto (
hearsay testimony
) , verifica-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial foram devidamente chancelados pela prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A informante Carmem Lúcia da Silva Rodrigues de Jesus, em juízo (fl. 128), relatou a ocorrência de uma ferrenha discussão entre o acusado Romildo e a vítima no interior do bar de sua propriedade. Esclareceu que ambos deixaram o local e que, em intervalo inferior a uma hora, ouviram-se os disparos de arma de fogo em via pública. Ao sair para verificar, deparou-se com a vítima caída ao solo e obteve a informação imediata de populares de que Romildo seria o executor.

O informante Edimar Moreira, sob o crivo do contraditório (fl. 129), corroborou que ouviu os estampidos e que, ao chegar ao local dos fatos, a linha de comentários uníssona de terceiros apontava Romildo como o autor do crime.

Soma-se a isso o elemento de maior relevo: o próprio acusado Romildo Firmino de Jesus, ao ser interrogado em juízo (fl. 207), confessou expressamente a autoria delitiva. Confirmou que possuía a arma de fogo e justificou a ação em decorrência da discussão travada com a vítima minutos antes, aduzindo que, embora estivesse sob o efeito de álcool, detinha plena consciência dos atos praticados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos no inquérito policial, desde que estes encontrem harmonia e sejam corroborados pela prova produzida na fase judicial , exatamente como ocorre na hipótese vertente, em que a confissão judicial e as testemunhas em juízo ratificam a linha investigativa originária.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental no Recurso Especial interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Especial mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que, em recurso em sentido estrito, confirmou a decisão de pronúncia por indícios suficientes de autorias intelectual em crime de homicídio qualificado e corrupção de menores. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a decisão de pronúncias está fundamentada em inícios suficientes de autoria, considerando a alegação de que as provas se baseiam em testemunhos indiretos e declarações não confirmadas em juízo. 3. A Defesa alega violação do artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão de pronúncia se baseou em elementos probatórios inadequados, não confirmados sob o crivo do contraditório. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia foi mantida por estar em consonância com a jurisprudência, que permite a utilização de elementos do inquérito quando corroborados por prova judicial. 5. O acórdão recorrido considerou que os indícios de autoria intelectual foram suficientes, baseando-se em uma sequência de eventos e confissão extrajudicial do executor, corroborada por outros elementos probatórios. 6. A revisão da suficiência dos indícios demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria, corroborados por prova judicial. 2. A revisão da suficiência dos indícios é vedada pela Súmula n. 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 976.456/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/05/2025; STJ, AGRG no HC 939.456/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025. (STJ; AgRg-REsp 2.215.843; Proc. 2025/0194939-0; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/09/2025).

Portanto, resta plenamente demonstrado o liame subjetivo e a adesão inequívoca de Romildo à prática delitiva com nítido
animus necandi
. Existindo versões colidentes ou questionamentos sobre a suficiência dos depoimentos, a matéria deve ser remetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa constitucionalmente competente para sopesar as provas de forma soberana.

Desta forma, mantém-se a pronúncia do recorrente nos exatos termos delineados na decisão de primeiro grau.

No que pertine ao pleito de revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

A segregação cautelar do recorrente encontra-se devidamente arrimada em fundamentos idôneos e concretos. A necessidade da manutenção da prisão revela-se imperiosa para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública.

O perigo concreto e o risco de fuga restam evidenciados pelo comportamento histórico do acusado nos autos: Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, o mandado de prisão originário foi expedido no ano de 2014, permanecendo o réu na condição de foragido por uma década, vindo a ser capturado apenas no ano de 2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a evasão do distrito da culpa por longo período constitui motivação robusta e suficiente para a decretação e manutenção da custódia preventiva, por demonstrar nítida intenção de furtar-se à ação da Justiça.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR QUATRO ANOS. PRONÚNCIA MANTIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC214.600; Proc. 2025/0131507-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE29/09/2025)

Ademais, os predicados favoráveis alegados pela defesa (como primariedade e residência fixa) não possuem o condão de, isoladamente, revogar a custódia quando presentes os requisitos autorizadores da prisão processual. No caso, a necessidade de garantia da ordem pública é reforçada pelo fato de o crime não constituir evento isolado na vida do recorrente, que responde a outra ação penal pelo crime de homicídio qualificado perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas/ES (Processo nº 0001520-54.2015.8.08.0039), local onde também se encontrava foragido.

A reiteração em crimes dolosos graves contra a vida evidencia a periculosidade social do agente e justifica a segregação como medida idônea para obstar a prática de novas infrações penais. Demonstrada a insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão de pronúncia para que o recorrente ROMILDO FIRMINO DE JESUS seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri.

É como voto.